Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733566-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FREDERICO DE ARAUJO SOARES IMPETRANTE: PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FREDERICO DE ARAUJO SOARES, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, por suposta omissão na análise do pedido de homologação da remição e de progressão de regime. O pedido liminar foi indeferido (ID. 75097998). Foram prestadas informações pela autoridade coatora (ID. 75268672). O Ministério Público manifestou-se pela perda do objeto do writ (ID. 75468987). É o relatório. DECIDO. De acordo com as informações prestadas e com os autos da execução, no 0403476-66.2020.8.07.0015, foi reconhecida, em 19/08/2025, a remição de 100 dias, em decorrência da aprovação no ENEM do ano de 2023, e deferida a progressão ao regime aberto em 22/08/2025, determinando-se a expedição e Carta Precatória à Comarca de Aparecida de Goiânia/GO para o cumprimento de alvará de soltura. Logo, o presente habeas corpus, cujo objetivo é a analise dos pedidos de remição e progressão de regime, perdeu o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito do writ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora